Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706059-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DA SILVA MARTINS ALMEIDA AGRAVADO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUSTAVO DA SILVA MARTINS ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0700896-39.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, indefiriu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, nos seguintes termos: [...] O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Compulsando os autos, não foi possível vislumbrar o preenchimento dos citados pressupostos legais. O Edital n.o 06/2024 – DGP/PMDF, de 09/01/2024, por meio do qual o impetrante foi convocado pelo Estado a se submeter ao Teste de Aptidão Física do concurso público em questão, dispôs o seguinte: 2. DA CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 2.1 Conforme estabelecido no item 13 do Edital de Abertura no 04/2023 - DGP/PMDF, ficam convocados os candidatos ao cargo de Soldado QPPMC, relacionados no ANEXO ÚNICO deste edital, para o Teste de Aptidão Física, que se realizará no período de 22 a 30 de janeiro de 2024, nos locais e horários estabelecidos no Cartão de Informação do Candidato; 2.1.1 Conforme previsto no Edital de Abertura no 04/2023 - DGP/PMDF, o Teste de Aptidão Física será realizado em dois dias, sendo realizados, no primeiro dia, os testes de barra fixa, flexão abdominal e corrida, e, no segundo dia, o teste de natação; 2.2 O candidato deverá comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado no Cartão de Informação do Candidato, com roupa apropriada para prática de atividades físicas e munido de documento de identidade, conforme subitem 10.5.1 do Edital de Abertura no 04/2023 - DGP/PMDF e ATESTADO MÉDICO original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de realização dos testes. O atestado médico deverá estar redigido em letra legível, com citação do nome por extenso do candidato, com carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do MÉDICO CARDIOLOGISTA responsável por sua emissão; 2.3 No atestado médico deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar a prova de aptidão física ou a realizar exercícios físicos; 2.4 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou que o apresente sem constar, expressamente, que ele está apto a realizar a prova de aptidão física, ou a realizar exercícios físicos, será impedido de realizar os testes, sendo, consequentemente, eliminado do certame; A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o edital é a lei do concurso e as suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos (2a T., AgRg no RMS 40.615/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17/09/2013; 1a T., EDcl no AgRg no REsp 1.251.123/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07/03/2013). No caso em apreço, verifica-se que o Edital do certame dispôs expressamente acerca da necessidade de apresentação da versão original do atestado médico subscrito pelo profissional da saúde. O atestado que foi juntado aos autos, por sua vez, é mera fotografia do original. Não se trata de atestado elaborado e assinado digitalmente, em que o original de fato seria virtual. Trata-se de fotografia de atestado físico e assinado manualmente. Sendo assim, conclui-se que o pedido antecipatório sob exame carece de probabilidade jurídica. Com efeito, mostra-se prudente aguardar o regular trâmite da demanda, com o exercício do contraditório por parte da Fazenda Pública Distrital, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo ao impetrante o benefício da justiça gratuita; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. No agravo de instrumento (ID 55912258), a parte exequente, ora agravante, pleiteia seja concedido o pedido de antecipação da tutela, porquanto “devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos por lei, até que haja um julgamento definitivo do mérito” (p. 12), a fim de que determinando a suspenção do ato que considerou o impetrante inapto no certame e admitindo a remarcação do seu Teste de Aptidão Física, uma vez que restou comprovado o preenchimento dos requisitos editalícios e da inovação ilegal praticada pela autoridade coatora, sob pena de multa diária. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, porquanto “respaldado tanto pela jurisprudência quanto pelos princípios aplicados no Direito Administrativo”, pois sendo impedido de exercer seu direito de prosseguir no certame, em virtude do ato ilegal do agravado (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que a “continuidade do ato ilegal praticado pela administração pública está prejudicando o Agravante”, pois “estará sendo impedido de seguir no certame” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante gratuidade deferida na origem (ID's 185908226). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ativo requerido. In casu, não se vislumbra a probabilidade de direito a justificar a medida liminar, porquanto, como bem pontuou o juízo a quo, no Edital de convocação para o teste de aptidão física (n. 06/2024 – DGP/PMDF, de 09/01/2024), no item 2.2, o atestado médico deveria ser apresentado na forma original ou cópia autenticada em cartório específico, exigência que, se descumprida, incorreria na eliminação do candidato do concurso (ID 185807660 dos autos de origem). Confira-se: “2. DA CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 2.1 Conforme estabelecido no item 13 do Edital de Abertura no 04/2023 - DGP/PMDF, ficam convocados os candidatos ao cargo de Soldado QPPMC, relacionados no ANEXO ÚNICO deste edital, para o Teste de Aptidão Física, que se realizará no período de 22 a 30 de janeiro de 2024, nos locais e horários estabelecidos no Cartão de Informação do Candidato; 2.1.1 Conforme previsto no Edital de Abertura no 04/2023 - DGP/PMDF, o Teste de Aptidão Física será realizado em dois dias, sendo realizados, no primeiro dia, os testes de barra fixa, flexão abdominal e corrida, e, no segundo dia, o teste de natação; 2.2 O candidato deverá comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado no Cartão de Informação do Candidato, com roupa apropriada para prática de atividades físicas e munido de documento de identidade, conforme subitem 10.5.1 do Edital de Abertura no 04/2023 - DGP/PMDF e ATESTADO MÉDICO original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de realização dos testes. O atestado médico deverá estar redigido em letra legível, com citação do nome por extenso do candidato, com carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do MÉDICO CARDIOLOGISTA responsável por sua emissão; 2.3 No atestado médico deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar a prova de aptidão física ou a realizar exercícios físicos; 2.4 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou que o apresente sem constar, expressamente, que ele está apto a realizar a prova de aptidão física, ou a realizar exercícios físicos, será impedido de realizar os testes, sendo, consequentemente, eliminado do certame; [...] 2.7 O candidato que descumprir qualquer uma das condições estabelecidas, ou apresentar-se fora da data e horário de convocação pré-determinados no Cartão de Informação do Candidato, será eliminado do concurso público;”- sem destaques no original Ressalte-se que o edital não consignou exigência de que os candidatos apresentassem o exame médico em formato impresso ou digital, mas que deveria ser original ou autenticado em cartório. Portanto, o relatório médico, ainda que em meio digital, deveria conter a certificação necessária a caracterizar sua originalidade, de forma a lhe dar validade jurídica. Todavia, pelo que se extrai-se dos autos de origem, o candidato tão somente apresentou uma fotografia do Laudo médico (ID 185807661 dos autos de origem). Prática em evidente confronto com o disposto no edital. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator